Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-23.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. QUEIXA CRIME REFERENTE AOS ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, DO CPP). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria (art. 138, 139 e 140, ambos do CP), com fundamento no art. 395, inciso III, do CPP.
2. Recurso em Sentido Estrito recebido como Apelação Criminal, haja vista a aplicação do art. 82 da Lei n.o 9.099/1995, observada a presença dos requisitos legais e o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, 20170410009414APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 840/845
3. Recurso tempestivo. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID no 51083391).
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (ID 51138797).
5. Em razões recursais, o querelante/recorrente alegou que lhe foi imputada falsamente a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria tipificados no Código Penal. Afirmou que a sentença não foi assertiva e se pautou de forma superficial, pois além de desconsiderar o seu direito a sua honra e integridade moral, ainda desconsiderou os documentos juntados citando como não idôneos, o que gerou inconformismo. Requereu a reforma da sentença no sentido de receber a queixa-crime e dar continuidade aos trâmites processuais.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos.
7. Compulsando os autos, verifica-se que o querelante/recorrente tomou ciência de que a querelada procurou a delegacia para acusá-lo de difamação, importunação sexual e assédio sexual, que gerou o TCO no 0704963-84.2023.8.07.0017. Em suma, a querelada alegou que o querelante passou a fazer investidas para obter relação amorosa/sexual, bem como tomou conhecimento por terceiro, de que o querelante estaria divulgando para algumas pessoas, que mantinham encontros amorosos em retribuição aos treinos de musculação elaborados. Com base nos fatos e provas produzidas, o magistrado acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento do feito por falta justa causa para o seu prosseguimento, com fundamento no art. 395, III, do CPP (ID 51082758).
8. Diante de tais fatos, o querelante propôs a presente demanda por entender que a querelada praticou os crimes de calúnia, injúria e difamação ao lhe imputar fatos que não aconteceram.
9. Das provas levantadas nos presentes autos, não há lastro mínimo capaz de justificar a prática de qualquer ato ilícito da querelada, pois as únicas provas juntadas com a peça acusatória consistem em prints de mensagens e de publicações em rede social, sem que possa ter certeza quanto à inteireza e fidedignidade do conteúdo, além de não comprovar a prática dos delitos alegados.
10. As mensagens capturadas de tela de aplicativos de mensagens devem ser avaliadas com reserva, tendo em vista que o aplicativo permite a adulteração de conversas, eliminação e inserção de novos dados, sem que reste vestígios, ou possibilidade de recuperar eventuais dados apagados, pois a empresa provedora do aplicativo não armazena o conteúdo produzido pelos usuários (RHC 99.735/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018), conforme destacou o i. representante do Ministério Público (ID 51138797).
11. Assim, por se tratar de conversas com terceiros (ID 51083384, 51083385, 51083370 – sem identificação dos participantes na conversa, 51083374), além de conversas entre as partes (ID 51082757 - pág. 9/12), bem como publicações em rede social (ID 51083369, 51083371, 51083372 e 51083373), sem certificação notarial e sem qualquer outro meio apto a confirmá-las, fica evidenciada a falta de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, CPP).
12. Deste modo, tem razão o juiz sentenciante quando fundamenta que é indispensável que haja, nos autos do inquérito ou nas peças de informação ou representação, elementos sérios e idôneos, a mostrar que houve indício, mais ou menos razoáveis, de que seu autor foi a pessoa apontada no procedimento informativo ou nos elementos de convicção, a fim de se proceder à apuração de fatos e responsabilidades.
13. Nesse passo, a ausência de justa causa torna correta a decisão do juiz que rejeita a queixa e determina o arquivamento do feito.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.